Tribunal: TJMT
Processo: 1012394-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012394-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MIRIAN RAQUEL PEREIRA SILVA - CPF: 042.200.372-76 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (ADVOGADO), ELIVELTON ARANHA DE CARVALHO - CPF: 058.390.401-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e constitucional. Agravo interno. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo sus. Incompetência absoluta da justiça estadual. Necessidade de análise pelo juízo de origem. Ausência de preenchimento dos requisitos do tema 106/
stj
e 1234/
stf
. Concessão de efeito suspensivo. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento manejado contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento
Abemaciclibre
, não padronizado pelo SUS. O agravante alegou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão do medicamento, pugnando pela suspensão da liminar até julgamento definitivo do recurso
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se compete à Justiça Estadual processar e julgar ação que pleiteia
fornecimento de medicamento de aquisição centralizada pela União; e (
ii
) aferir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS, com fundamento no Tema 106/STJ e Tema 1234/STF.

III.

Razões de decidir

3.
A alegação de incompetência absoluta deve ser inicialmente submetida ao juízo de origem, observando-se o princípio da não supressão de instância, sobretudo por envolver análise interpretativa dos Temas 793 e 1234 do STF.

4.
O laudo médico apresentado não demonstra a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, limitando-se a indicar a superioridade do fármaco pleiteado com base em estudo genérico, o que não satisfaz a exigência de laudo circunstanciado.

5.
Ausente comprovação objetiva da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, o pleito não atende ao requisito do item I do Tema 106 do STJ.

6.
Não houve manifestação técnica do
NATJus
, cuja consulta é essencial nas demandas de saúde, conforme orientação do CNJ.

7.
A execução da decisão recorrida pode causar dano grave ao erário e comprometer a isonomia no acesso a políticas públicas, ao impor custo elevado ao SUS sem respaldo técnico suficiente.

8.
Segundo o Tema 1234 do STF, o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração
robusta de superioridade terapêutica com base na medicina baseada em evidências, o que não foi observado no caso.

IV.

Dispositivo

9
.
Recurso
provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual deve ser inicialmente apreciada pelo juízo de origem, sob
pena de supressão de instância.
2. O fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS exige demonstração cumulativa dos requisi
tos fixados no Tema 106 do STJ.
3. É imprescindível laudo médico fundamentado e circunstanciado que demonstre a ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas
pelo SUS para o caso concreto.
4. A ausência de manifestação do
NATJus
e a inexistência de evidências clínicas robustas impedem o deferimento liminar de fornecimento de medic
amento fora da lista do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, caput e XXXV, e 196; CPC/2015,
arts
. 64 e 995, parágrafo único; Portaria GM/MS no 1.554/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), RE 1.366.243 (Tema 1234); STJ,
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106); TJ-MT, AI 1013482-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
interposto pelo Estado de
Mato Grosso contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em face de decisão liminar proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1004084-28.2025.8.11.0015, originária da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Na decisão agravada, foi
determinada a disponibilização
do medicamento
Abemaciclibre
150 mg,
prescrito à autora,
portadora de neoplasia maligna de mama (CID: 50.9 EV: IV
),
submetida aos tratamentos neoadjuvante
s
, quimioterapia esquema AC-
Docetaxel
e cirurgia com
mastectomia
esquerda e linfadenectomia axilar
,
conforme solicitação médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
,
diante da urgência do quadro clínico e da existência de elementos comprobatórios da necessidade do fármaco.

O agravante sustenta, preliminarmente, que a competência para processar e julgar a demanda seria da Justiça Federal, diante da alegada responsabilidade exclusiva da União pelo fornecimento do medicamento requerido, por se tratar de item de aquisição centralizada no âmbito do Ministério da Saúde, inserido no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), conforme previsão na Portaria GM/MS no 1.554/2013.

Aduz, ainda, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, como litisconsorte necessário, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em observância à jurisprudência firmada pelo STF nos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral.

No mérito, defende que o fornecimento do medicamento não padronizado compromete o planejamento orçamentário do Estado e afronta os princípios da separação dos poderes e da cláusula de reserva do possível. Acrescenta que não foi demonstrada a imprescindibilidade do medicamento requerido, tampouco a ineficácia dos medicamentos padronizados disponibilizados pelo SUS.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar Incompetência absoluta do juízo de origem

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta, em preliminar, que a competência para processar e julgar a presente demanda seria da Justiça Federal, diante da alegada responsabilidade exclusiva da União pelo fornecimento do medicamento requerido, por tratar-se de fármaco de aquisição centralizada no âmbito do Ministério da Saúde, inserido no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), conforme Portaria GM/MS no 1.554/2013.

Alega, ainda, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, como litisconsorte necessário, com a consequente remessa
dos autos à Justiça Federal, em observância aos entendimentos fixados pelo STF nos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral.

Embora a incompetência absoluta possa ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, recomenda o princípio da não supressão de instância que a matéria seja primeiramente apreciada pelo juízo de origem, sobretudo quando se trata de questão complexa que demanda análise minuciosa dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal:

“Não cabe ao juízo ad quem apreciar questões que sequer foram examinadas pelo juízo a quo, sendo indispensável que este se manifeste previamente sobre todas as matérias
suscitadas.”

Assim, a alegação de incompetência absoluta deve ser inicialmente apreciada pelo magistrado de primeiro grau, de modo a evitar eventual prosseguimento indevido da demanda perante juízo incompetente.

Diante do exposto
,

não conheço
da preliminar.

Mérito

Superada
a questão preliminar
, passo ao exame do mérito recursal, no qual o agravante sustenta que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo deve ser revista, especialmente diante da ausência de demonstração objetiva dos requisitos necessários para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS.

Conforme estabelecido no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
deve ser deferida quando a execução imediata da decisão recorrida possa causar dano grave ou de difícil reparação ao agravante.

Relatou o Dr. Érico
Folchini
da Silveira que "
a medicação é indispensável e a paciente tem risco de morrer antes caso não use, pois não há mais outra opção que traga os mesmos resultados no momento
". Contudo, este mesmo laudo não comprova a ineficácia dos medicamentos padronizados disponibilizados pelo SUS, limitando-se a afirmar a necessidade do fármaco pleiteado.

O laudo médico apresentado (
I
d. 184824015) revela-se insuficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos es
tabelecidos no Tema 106 do STJ, pois não há
demonstração concreta de que foram testadas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS ou que estas se mostraram ineficazes para o caso específico da paciente. Disse o profissional que o medicamento "
não é fornecido pelo SUS associado a ANASTRAZOL, este fornecido pelo SUS
", reconhecendo, portanto, que existe alternativa terapêutica parcialmente disponível na rede pública.

Conforme estabelecido no Tema 106 do STJ (
REsp
1.657.156/RJ), são requisitos cumulativos para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS:

i)
c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento;
iii
) Existência de registro do medicamento na ANVISA.

No presente caso, verifica-se que o primeiro requisito não foi adequadamente demonstrado, pois não há comprovação objetiva da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde.

Também se observa que a
ausência de parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (
NATJus
)
, e
lemento de suma importância para a adequada análise do pleito
.

A consulta ao
NATJus
, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça, constitui ferramenta essencial para subsidiar as decisões judiciais em demandas de saúde, proporcionando análise técnica isenta sobre a adequação, eficácia e disponibilidade de alternativas terapêuticas no SUS.

Detalhou o Enunciado 75 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ que "
o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres
"
procedimento que não foi observado nos autos.

Consoante o Enunciado 59 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: "
As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE
."

Declarou o médico que o tratamento oferece "
sobrevida global, de 66,8 meses contra apenas 53 meses para
hormonioterapia
isolada, conforme estudo MONARCH-3, após atualização de 8 anos do estudo
". Todavia, a mera referência a estudo científico, sem demonstração da inaplicabilidade das alternativas disponíveis no SUS para o caso concreto, não atende aos parâmetros da medicina baseada em evidências.

Com efeito, a
execução imediata da decisão recorrida implica dano grave e de difícil reparação a
o agravante, caracterizado pela v
iolação ao planejamento orçamentário
,
o custeio de medicamento de alto valor (R$ 21.581,65 por caixa) sem adequada demonstração de necessidade compromete a execução de políticas públicas previamente planejadas;
c
omprometimento do sistema de saúde pública - o fornecimento indiscriminado de medicamentos não padronizados, sem rigorosa análise técnica, pode comprometer a sustentabilidade do SUS e prejudicar o atendimento de outros pacientes.

Contou a jurisprudência deste e. Tribunal que:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS - REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ - NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o direito à saúde seja assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença dos requisitos sedimentados pelo Tema 106 do STJ
." (TJ-MT -
A
gravo de
I
nstrumento
:
1013482-15.2023.8.11.0000
, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento:
15.2.2024
)

Ademais, é importante destacar que o medicamento
Abemaciclibre
não se encontra incorporado às listas do SUS, o que, segundo o entendimento firmado no Tema 1234 do STF (RE 1.366.243), exige observância de critérios rigorosos para sua concessão judicial.

Assinala
o Supremo Tribunal Federal que, em tais casos, é imprescindível a apresentação de evidências científicas robustas, baseadas em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, demonstrando a superioridade do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS.

Nesse sentido
, verifico que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois: há probabilidade de provimento
do recurso principal e
a execução imediata da decisão recorrida
pode
causa
r

prejuízo
ao Estado, comprometendo o planejamento orçamentário e a sustentabilidade do sistema público de saúde.

Diante do exposto,
não conheço da preliminar e

DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da decisão liminar até o julgamento definitivo do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025